Tribunal: TJDFT
Processo: 0721053-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721053-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURELIANO GOMES FILHO AGRAVADO: ANA REGINA GOMES REPRESENTANTE LEGAL: RAILENE BRITO BRANDAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AURELINO GOMES FILHO em face da decisão proferida nos autos da ação n.o 0710952-46.2019.8.07.0006, que rejeitou sua impugnação e homologou a avaliação apresentada por oficial de justiça, bem como fixou o aluguel do imóvel em R$ 1.500,00 (Id 93534815 – origem). Defende, em suma, que o valor fixado, a título de alugueis, é muito superior ao devido; que o Juízo de origem desconsiderou a avaliação técnica apresentada, mesmo com explicações detalhadas quanto ao preço obtido; que, apesar de o imóvel se encontrar em boa região em Sobradinho, encontra-se em péssimas condições estruturais, conforme parecer de corretor de imóveis que compareceu ao local; que há grande discrepância (36,6%) entre o valor encontrado pelo corretor e a avaliação realizada pelo oficial de justiça; que a avaliação feita pela oficial amparou-se em avaliações indiretas de imóveis da região com boa qualidade e bom estado de conservação; e que o laudo judicial não fornece característica a justificar o valor obtido, tampouco explica a metodologia utilizada. Requer a concessão de efeito suspensivo, sob pena de prolação de sentença com amparo no valor de aluguel fixado, ainda objeto de irresignação e, no mérito, o provimento do recurso para determinar perícia ou nova avaliação do valor do aluguel do imóvel ou, subsidiariamente, para reduzi-lo ao valor de R$ 915,00. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida. É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se mostra evidente o risco de dano ao agravante e ao resultado útil do próprio recurso, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, ante a determinação de conclusão dos autos originários para sentença, cuja pretensão a ser objeto de análise se refere à condenação do réu-agravante quanto ao valor mensal do aluguel do imóvel, cujo valor homologado, com amparo na avaliação realizada por Oficial de Justiça, é objeto de impugnação no presente agravo, sendo mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de averiguar, no mérito, acerca da manutenção ou não do valor da avaliação homologada. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a prolação de sentença na demanda de origem até o julgamento de mérito do presente agravo. Dispenso informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação, por envolver interesse de maior incapaz. Por oportuno, proceda a Secretaria à retificação no sistema do nome do agravante. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora